Tribunal: TJDFT
Processo: 0734847-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VEÍCULO DO ANO DE 2006/2007. MAIS DE 175 MIL KM RODADOS. DESGASTE NATURAL. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. AUSENTE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de compra e venda de automóvel; condenar a empresa requerida ao ressarcimento do valor pago com a aquisição do veículo e ao pagamento de indenização por danos materiais relativos ao conserto do bem.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie, com preparo regular (ID 78450632). Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida (ID 78450635).
3. Na origem, o autor noticiou que adquiriu veículo usado, ano 2006/2007, entregue no dia 11/11/2024, pelo valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), além do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o despachante. Narrou que no dia 31/10/2024, ao olhar o veículo na loja requerida, constatou que havia vazamento de óleo, aparentemente na junta da tampa de válvulas do motor, tendo o gerente se comprometido a efetuar o reparo antes da entrega. Aduziu que ao pegar o veículo, verificou que o reparo não havia sido realizado, tendo uma funcionária da loja firmado documento se comprometendo a acionar a garantia para realização da manutenção. Informou que ao sair da loja e abastecer o carro, percebeu que a cabine era tomada por um forte odor de gasolina, bem como constatou que o sistema de esguicho de para-brisa não funcionava, havia falhas no vidro elétrico do passageiro, a bateria não durou 1 mês de uso, a chave ficou sem condições de uso. Consignou que realizou diversos reparos no veículo, comprou peças e investiu recursos na troca das pastilhas, discos e fluido de freio, amortecedores novos, coxins e batentes da suspensão dianteira e instalação de alto-falantes, dispendendo mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pontuou que deixou o carro na loja por 3 oportunidades para reparos, sem sucesso. Asseverou que ao levar o carro para reparo em oficina de sua confiança, verificou que o reparo havia sido mal-feito, colocando em risco sua segurança.
4. Em suas razões recursais, a empresa ré arguiu preliminar de decadência do direito do autor. No mérito, afirmou que o termo de garantia firmado entre as partes não abrange defeitos decorrentes de desgaste natural, mau uso, acidente ou manutenção fora da rede credenciada. Aduziu que o requerente não comprovou que os supostos defeitos decorreram de vício oculto existente no momento da compra, baseando seu pedido inicial tão somente alegações genéricas e notas fiscais de reparo, sem o correspondente laudo técnico. Alegou que os defeitos apontados decorreram do uso e desgaste natural, inerente a veículo com elevada quilometragem e com mais de 19 anos de uso. Argumentou que os vícios apontados são de fácil constatação, perceptíveis no momento da vistoria ou quando da realização do test drive realizado antes da compra, não podendo o requerente reclamar, após o prazo de garantia, de características que estava a seu alcance verificar. Defendeu que as peças listadas na inicial para substituição são suscetíveis a desgaste natural, pelo uso prolongado. Noticiou que a empresa providenciou voluntariamente uma série de reparos no veículo, dentro do prazo legal de 90 dias. Ressaltou que o autor não buscou o desfazimento do contrato, apenas a realização dos reparos, pedido prontamente atendido pela empresa. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reconhecer a decadência do direito de ação e, no mérito, subsidiariamente, julgar improcedente os pedidos iniciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise da existência de vício oculto no veículo e na possibilidade de rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicam-se ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
7. O negócio jurídico em questão diz respeito à compra e venda de veículo usado. O autor afirmou que identificou diversos problemas no automóvel, elencando, na inicial, os seguintes supostos defeitos: odor de gasolina, ausência de sistema de esguicho de para-brisa no carro, falhas no vidro elétrico do passageiro, bateria que não durou nem um mês de uso, defeito na chave. No entanto, deixou de juntar aos autos prova da existência dos alegados vícios e de que estes possam ser considerados de natureza oculta, ônus que lhe incumbia. A verificação do funcionamento de itens básicos como sistema de esguicho, fechamento das janelas, chaves, é de responsabilidade do consumidor quando da aquisição de veículo usado, não sendo possível considerar que se trate de defeitos ocultos.
8. Para a configuração do vício redibitório, é necessário que o defeito em questão seja oculto, preexistente e que comprometa o uso regular do automóvel, reduzindo sua utilidade ou tornando-o impróprio para o uso. Nos presentes autos, o único defeito efetivamente documentado pelo autor refere-se ao vazamento de óleo do motor, defeito que foi devidamente documentado conforme ID 78450551 e notas fiscais de ID 78450522 e ID 78450523. As demais notas fiscais de serviços apresentadas pelo autor evidenciam que os reparos realizados não se referem a defeitos estruturais ou ocultos, mas sim a itens de consumo e manutenção natural de um veículo antigo e com alta quilometragem, compatível com a idade e uso do automóvel.
9. Importante frisar que, em se tratando de veículo usado e com mais de 19 anos de fabricação e 175.103 km rodados, eventual desgaste de componentes é esperado e não pode ser imputado ao vendedor como falha no dever de informar. Neste sentido, é necessário que o consumidor se assegure das condições do produto no ato da compra e, ainda assim, tolere eventuais problemas mecânicos inerentes ao uso de uma máquina antiga. O pedido de rescisão contratual e restituição integral do valor pago evidencia que a pretensão autoral está desalinhada ao princípio da boa-fé objetiva, pois desconsidera o tempo de uso do veículo e os esforços do vendedor em solucionar as reclamações, conforme os documentos acostados aos autos juntamente com a contestação.
10. As alegações do autor a respeito do odor de gasolina, da ausência de sistema de esguicho de para-brisa no carro, falhas no vidro elétrico do passageiro, na bateria e na chave, itens de desgaste natural, não encontram respaldo na prova produzida, o que atrai a improcedência do pedido nesse ponto.
11. No que diz respeito ao vazamento de óleo do motor, tal problema foi constatado quando da realização do negócio, conforme check list de entrega do veículo, não tendo a empresa recorrente realizado o reparo (ID 78450551). Cabe à empresa recorrente a entrega do bem em perfeitas condições de uso. Constatado o defeito quando da entrega do bem, e tendo o requerente realizado, às suas expensas, o reparo necessário neste ponto, cabível ressarcimento do valor dispendido, conforme notas fiscais de ID 78450522 e ID 78450523.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de rescisão do contrato de compra e venda e ressarcimento de valores pagos pelo bem e para julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, limitando-se ao decorrentes do reparo do vazamento de óleo, no valor de R$ 3.965,90 (três mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo desembolso, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24.
13. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.